Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA DO ESTELIONATO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO. AFASTADA, DE OFÍCIO, A QUALIFICADORA DO MEIO ELETRÔNICO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, CP), sendo cominada a pena de 4 anos de reclusão, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de estelionato; (ii) qual a correta capitulação legal aplicável ao caso, considerando a data do fato (02/01/2020); e (iii) se a dosimetria da pena aplicada na sentença está adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é incontroversa, sendo a autoria comprovada pelos elementos de prova existentes nos autos. As circunstâncias em envolvem o recebimento dos valores são suficientes para afastar a tese defensiva de ausência de dolo ou do conhecimento da procedência ilícita. A conduta do apelante de fornecer conta bancária para depósito de valores decorrentes de fraude praticada por meio de plataforma de comércio eletrônico, em várias ocasiões, afasta a alegação de desconhecimento da ilicitude.
4. Afasta-se a qualificadora do estelionato praticado por meio eletrônico se o crime foi praticado antes da vigência da Lei no 14.155/2021, que introduziu ao artigo 171, do Código Penal, o §2o-A, sendo incabível a aplicação retroativa da norma penal mais gravosa, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso defensivo desprovido. De ofício, afastada a incidência da figura qualificada pela fraude eletrônica, condenando o réu pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, com redimensionamento da pena corporal de 4 anos para 1 ano de reclusão e redução da substituição da pena privativa de liberdade de duas para uma pena restritiva de direitos, mantidos inalterados os demais termos da sentença.
DISPOSITIVOS RELEVANTES: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XL; Código Penal: artigos 171, caput e § 2o-A, 44 e 59; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.